Tribunal: TJES
Processo: 0019314-60.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019314-60.2020.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS MADASHY GOES VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE OS QUESITOS. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença do Tribunal do Júri que absolveu o réu dos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, corrupção de menores e roubo majorado. O
Parquet
sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões principais são discutidas:

(i) se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento;

(ii) se houve nulidade decorrente de contradição nos quesitos apresentados ao júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando o veredicto for absolutamente dissociado das provas coligidas. No caso concreto, os jurados decidiram de forma coerente com o conjunto probatório, não havendo evidente arbitrariedade ou incompatibilidade com os autos.

4. A soberania dos veredictos do Júri, garantida pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, impõe que a revisão das decisões do Conselho de Sentença seja realizada de maneira excepcional e apenas quando demonstrada manifesta desconexão com as provas dos autos.

5. No que se refere à alegação de contradição entre os quesitos, verifica-se que não houve registro de protesto pelo Ministério Público na ata da sessão do júri, o que leva à preclusão da matéria, conforme dispõe o artigo 571, inciso VIII, do CPP e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. Dessa forma, ausente qualquer nulidade processual ou afronta à soberania dos veredictos, a manutenção da sentença absolutória se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada se for manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verificou no caso concreto.

2. A ausência de impugnação imediata a suposta contradição nos quesitos leva à preclusão da alegação de nulidade, nos termos do artigo 571, VIII, do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CPP, art. 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 524571/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 09/02/2021;

STJ, AgRg no RHC 110884/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019314-60.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS MADASHY GOES VIEIRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE OS QUESITOS. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença do Tribunal do Júri que absolveu o réu dos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, corrupção de menores e roubo majorado. O
Parquet
sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões principais são discutidas:

(i) se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento;

(ii) se houve nulidade decorrente de contradição nos quesitos apresentados ao júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando o veredicto for absolutamente dissociado das provas coligidas. No caso concreto, os jurados decidiram de forma coerente com o conjunto probatório, não havendo evidente arbitrariedade ou incompatibilidade com os autos.

4. A soberania dos veredictos do Júri, garantida pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, impõe que a revisão das decisões do Conselho de Sentença seja realizada de maneira excepcional e apenas quando demonstrada manifesta desconexão com as provas dos autos.

5. No que se refere à alegação de contradição entre os quesitos, verifica-se que não houve registro de protesto pelo Ministério Público na ata da sessão do júri, o que leva à preclusão da matéria, conforme dispõe o artigo 571, inciso VIII, do CPP e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. Dessa forma, ausente qualquer nulidade processual ou afronta à soberania dos veredictos, a manutenção da sentença absolutória se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada se for manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verificou no caso concreto.

2. A ausência de impugnação imediata a suposta contradição nos quesitos leva à preclusão da alegação de nulidade, nos termos do artigo 571, VIII, do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CPP, art. 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 524571/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 09/02/2021;

STJ, AgRg no RHC 110884/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS:

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019314-60.2020.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS MADASHY GOES VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença de ID nº 9397411 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, com base na decisão do c. Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado
LUCAS MADASHY GOES VIEIRA
da prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV (uma vez – vítima Joshua Lion Pereira da Silva), art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art.14, II (três vezes – vítimas Onassis Alvarenga, Carolaine de Oliveira e Filipe Pereira Barbosa), todos do Código Penal e art. 244-B, §2º da Lei nº 8.069/90 (cinco vezes) do Código Penal; art. 157, §2º, inciso II e §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal.

Razões de apelação protocoladas no ID nº 9397417, nas quais o Ministério Público pleiteia a nulidade do julgamento e a realização de novo júri, alegando que a decisão do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Contrarrazões devidamente apresentadas pela defesa, no ID nº 9397421, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar os argumentos nele contidos.

Pois bem.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pleiteia em suas “Razões” recursais a anulação do julgamento visando submeter o réu a novo júri, por entender que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária ao conteúdo probatório dos autos, vez que absolveu o acusado pela prática de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e corrupção de menores.

Entretanto, a meu ver, o inconformismo não merece acolhimento. Explico.

Importa ressaltar de plano, que a desconstituição da sentença do Tribunal Popular, na hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, é, medida excepcional, somente possível quando, dentro do limite cognitivo que é esperado dos Jurados, inexistir lastro probatório mínimo para amparar a decisão emanada.

Conforme reiterada jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal a “possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, III, ”
d”, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri
”.

Entretanto, ressalto que, por se tratar de decisão proveniente de Tribunal do Júri, há limitações para eventual reforma de sentença proferida,
seja condenatória ou absolutória
, razão pela qual a eventual intervenção deste Sodalício em seu conteúdo, deve ser procedida de maneira prudente, pois
a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, assegura à instituição do júri a soberania dos veredictos.

Quanto à alegação de nulidade por contradição nos quesitos, o Código de Processo Penal, em seu artigo 490, dispõe que, caso haja contradição entre as respostas, o presidente do Tribunal do Júri deve esclarecer a questão e submeter novamente os quesitos à votação.

No presente caso, o Ministério Público sustenta que os jurados reconheceram a autoria do réu em relação a algumas vítimas, mas o absolveram em relação a outras, embora os fatos tenham ocorrido em um mesmo contexto, o que configuraria uma contradição insanável.

Entretanto, da análise dos autos, verifica-se que tal questão não foi suscitada pelo órgão acusador no momento oportuno, ou seja, não houve registro formal de protesto na ata da sessão do júri.

Assim, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP, eventual nulidade encontra-se preclusa, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados do STJ:

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DE HIPOTÉTICO VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO E NÃO CONSIGNADA NA ATA A PEDIDO DA DEFESA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESITAÇÃO SOBRE A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ART. 483, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABRANGÊNCIA DE TODAS AS TESES ABSOLUTÓRIAS EM QUESTIONAMENTO ÚNICO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. LIVRE MOTIVAÇÃO DO MAGISTRADO. TESE DE INIMPUTABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1
. A impugnação à formulação dos quesitos deve ocorrer no julgamento em Plenário, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal
. Precedentes. 2. A alegação de violação ao princípio da correlação não foi apreciada pelo Tribunal local, o que impede a análise por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Não há mais quesitação específica quanto às teses defensivas porque o Legislador Pátrio, ao editar a Lei n. 11.689/2008, adotou a quesitação genérica. Dessa forma, não há que se falar em necessidade de indagação acerca da tese de inimputabilidade do Réu, uma vez que, como visto, se encontra abrangida no quesito único referente à absolvição do acusado que, no caso dos autos, foi devidamente formulado pelo Juiz Presidente. 4. Conforme o princípio do livre convencimento motivado e de acordo com o disposto no art. 182 do Código de Processo Penal, o Magistrado não está vinculado ao laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça de forma devidamente motivada. 5. Reconhecer a tese de inimputabilidade acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático probatório, impróprio na via do habeas corpus. 6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (STJ – HC: 524571 ES 2019/0225331-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE SUPOSTAMENTE OCORRIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECLUSÃO. QUESTÃO QUE NÃO CONSTA DA ATA DA SESSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
“Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão”
(AgRg no AREsp 1.627.472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/5/2020). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no RHC: 110884 RJ 2019/0097903-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)

Por fim, quanto à alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, o artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP permite a anulação do julgamento e a realização de um novo júri se a decisão do Conselho de Sentença estiver dissociada das provas coligidas.

No entanto, a revisão dos veredictos deve ser exercida com cautela, respeitando-se a soberania do Tribunal do Júri, princípio constitucional insculpido no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, destaca-se o ensinamento do jurista Fernando Capez sobre a alínea “d” do §3º do referido artigo:

Contrária à prova dos autos é a decisão que não encontra amparo em nenhum elemento de convicção colhido sob o crivo do contraditório. Não é o caso de condenação que se apoia em versão mais fraca. Só cabe apelação com base nesse fundamento uma única vez. Não importa qual das partes tenha apelado, é uma vez para qualquer das duas. Diante de recurso de apelação com base no art. 593, III, d, do CPP, “é imprescindível que o Tribunal avalie a prova dos autos, com fim de perquirir se há algum elemento que ampare o decidido pelos jurados. Trata-se de providência objetiva de cotejo do veredicto com a prova dos autos, sendo prescindível qualquer ingresso na mente dos jurados” (STJ, Rcl 42.274/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, j. 24-5-2023).

Portanto, apenas quando o veredicto dos jurados for arbitrário, extremamente discrepante e claramente contrário às provas dos autos,

Assim, diante de toda a análise realizada, conclui-se que a decisão do Conselho de Sentença está alinhada com o conjunto probatório, sendo evidente que o veredicto dos jurados foi coerente com as provas apresentadas, sem qualquer indício de arbitrariedade no resultado do julgamento.

Dessa forma, não havendo nulidade e considerando que a absolvição do apelado está fundamentada em uma interpretação coerente das provas dos autos, entendo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
não submetendo o ora apelado a um novo julgamento.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor) - Acompanho o Relator

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal) -
Acompanho o Relator